Tribunal: STF
Processo: MI 6938
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido de tutela de urgência, em autos de mandado de injunção a que negado seguimento, com o fito de assegurar, ao requerente, a participação em debates eleitorais, nas emissoras de televisão, na condição de candidato independente, nas próximas eleições municipais.
    O caso não se enquadra na previsão do art. 13, inc. VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, posto que ainda não atingida a fase de debates eleitorais, para o pleito que se realizará este ano.
    Nessa conformidade, encaminhem-se os autos à eminente Ministra Relatora, que melhor apreciará o caso oportunamente.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente